Tribunal: TJMT
Processo: 1019698-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Desaforamento de julgamento pelo Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Alegação de quebra da imparcialidade dos jurados. Impossibilidade de deslocamento da competência territorial. Inexistência de prova concreta e atual de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença ou à segurança pessoal do acusado. Desaforamento Improcedente.
I. Caso em exame
1. Pedido de Desaforamento interposto pela defesa de R.M.M., pronunciado, e posteriormente, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Na noite de 23.6.2018, nesta capital, o requerente teria disparado arma de fogo contra um adolescente, após desentendimento gerado por risos entre os jovens diante de discussão entre o acusado e sua companheira, vindo a atingir a vítima pelas costas, causando-lhe risco de morte e debilidade permanente na função urológica.
3. Em sede liminar, requereu-se a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designado para julho de 2025, pleito que foi indeferido. No mérito, postulou-se o desaforamento, ao argumento de que a comoção social e a repercussão midiática do posterior crime de Feminicídio imputado ao recorrente, em feito diverso no qual a vítima destes autos figurava como testemunha, teriam maculado a imparcialidade do Conselho de Sentença e exposto o requerente a risco, o que, in casu, justificaria a remessa do julgamento a outro foro.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a repercussão midiática e social em torno de processo diverso por Feminicídio imputado ao recorrente comprometeu a imparcialidade dos jurados na Comarca de Cuiabá no julgamento da Tentativa de Homicídio Qualificado; e (ii) saber se há demonstração concreta e atual de risco à segurança do requerente ou à ordem pública, a justificar o deslocamento da competência para comarca diversa, à luz do artigo 427 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. O desaforamento, medida de caráter excepcional, somente se legitima mediante comprovação inequívoca e contemporânea de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença, à segurança do acusado ou à ordem pública, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.
6. As imagens e documentos apresentados pela defesa referem-se a comentários em redes sociais vinculados ao fato diverso, Feminicídio, e não guardam liame direto com o julgamento objeto do presente recurso, limitando-se a conjecturas desprovidas de atualidade ou pertinência ao feito.
7. O julgamento destes autos, da Tentativa de Homicídio Qualificado, realizou-se regularmente em 8 de julho de 2025, sem registro de incidentes, manifestação popular ou qualquer intercorrência que demonstrasse comprometimento da imparcialidade dos jurados ou risco à segurança do requerente, conforme relatado pelo Juízo de origem.
8. A alegada repercussão midiática carece de atualidade e especificidade, mostrando-se inócua para fundamentar o desaforamento, sobretudo em comarca de grande porte como Cuiabá, cuja densidade demográfica e cotidiano criminal absorvem, com naturalidade, notícias de elevada gravidade, sem comprometimento estrutural da isenção dos jurados.
9. Ausentes elementos objetivos e atuais indicativos de comoção social, parcialidade do Conselho de Sentença ou ameaça à integridade do réu ou de sua defesa técnica, impõe-se a preservação da competência do juízo natural, sob pena de subversão da regra de fixação territorial da jurisdição penal.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desaforamento constitui providência de natureza excepcional e exige demonstração concreta, atual e objetiva da quebra da imparcialidade dos jurados, risco à segurança do acusado ou ameaça à ordem pública. 2. A mera repercussão midiática relacionada a fato diverso, desacompanhada de provas idôneas de contaminação do Conselho de Sentença, não autoriza o deslocamento da competência territorial do Tribunal do Júri.”
________________
Dispositivos citados: artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal; artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República; artigo 70 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1018975-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1000701-17.2025.8.11.0088, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025; N.U 1023198-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025, e N.U 1011787-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1019698-21.2025.8.11.0000

CLASSE:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO, DESAFORAMENTO]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RICKER MAXIMIANO DE MORAES - CPF: 019.023.081-90 (REQUERENTE), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WELINGTON VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 067.914.441-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE O DESAFORAMENTO
,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 10o VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA DIVERGIU PA
RA JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO,
TENDO SIDO
ACOMPANHADO PELO

1o VOGAL, EXMO SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, E PELO
9o VOGAL,
EXMO. SR. DES.
HELIO NISHIYAMA
.
AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA E ATUAL DE RISCO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA OU À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. DESAFORAMENTO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de Desaforamento interposto pela defesa de R.M.M., pronunciado, e posteriormente, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Na noite de 23.6.2018, nesta capital, o requerente teria disparado arma de fogo contra um adolescente, após desentendimento gerado por risos entre os jovens diante de discussão entre o acusado e sua companheira, vindo a atingir a vítima pelas costas, causando-lhe risco de morte e debilidade permanente na função urológica.

3. Em sede liminar, requereu-se a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designado para julho de 2025, pleito que foi indeferido. No mérito, postulou-se o desaforamento, ao argumento de que a comoção social e a repercussão midiática do posterior crime de Feminicídio imputado ao recorrente, em feito diverso no qual a vítima destes autos figurava como testemunha, teriam maculado a imparcialidade do Conselho de Sentença e exposto o requerente a risco, o que,
in
casu
, justificaria a remessa do julgamento a outro foro.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a repercussão midiática e social em torno de
processo
diverso por Feminicídio imputado ao recorrente comprometeu a imparcialidade dos jurados na Comarca de Cuiabá no julgamento da Tentativa de Homicídio Qualificado; e (
ii
) saber se há demonstração concreta e atual de risco à segurança do requerente ou à ordem pública, a justificar o deslocamento da competência para comarca diversa, à luz do artigo 427 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. O desaforamento, medida de caráter excepcional, somente se legitima mediante comprovação inequívoca e contemporânea de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença, à segurança do acusado ou à ordem pública, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

6. As imagens e documentos apresentados pela defesa referem-se a comentários em redes sociais vinculados ao fato diverso, Feminicídio, e não guardam liame direto com o julgamento objeto do presente recurso, limitando-se a conjecturas desprovidas de atualidade ou pertinência ao feito.

7. O julgamento destes autos, da Tentativa de Homicídio Qualificado, realizou-se regularmente em 8 de julho de 2025, sem registro de incidentes, manifestação popular ou qualquer intercorrência que demonstrasse comprometimento da imparcialidade dos jurados ou risco à segurança do requerente, conforme relatado pelo Juízo de origem.

8. A alegada repercussão midiática carece de atualidade e especificidade, mostrando-se
inócua
para fundamentar o desaforamento, sobretudo em comarca de grande porte como Cuiabá, cuja densidade demográfica e cotidiano criminal absorvem, com naturalidade, notícias de elevada gravidade, sem comprometimento estrutural da isenção dos jurados.

9. Ausentes elementos objetivos e atuais indicativos de comoção social, parcialidade do Conselho de Sentença ou ameaça à integridade do réu ou de sua defesa técnica, impõe-se a preservação da competência do juízo natural, sob pena de subversão da regra de fixação territorial da jurisdição penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O desaforamento constitui providência de natureza excepcional e exige demonstração concreta, atual e objetiva da quebra da imparcialidade dos jurados, risco à segurança do acusado ou ameaça à ordem pública. 2. A mera repercussão midiática relacionada a fato diverso, desacompanhada de provas idôneas de contaminação do Conselho de Sentença, não autoriza o deslocamento da competência territorial do Tribunal do Júri.”

Dispositivos citados:
artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal; artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República; artigo 70 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1018975-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1000701-17.2025.8.11.0088, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025; N.U 1023198-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025, e N.U 1011787-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR
):

Egrégia Turma,

Trata-se de
Pedido de Desaforamento
de julgamento formulado por
Ricker
Maximiniano de Moraes
,
pronunciado nos autos da Ação Penal de competência do Tribunal do Júri de no 0034122-03.2018.8.11.0042, em tramitação na Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, objetivando,
em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão da Sessão de Julgamento designada para o dia 8.7.2025, às 09h
.

Argumenta-se, em resumo, que, devido à ampla repercussão social do crime de Feminicídio supostamente cometido pelo requerente em 26.5.2025, contra sua convivente (
G. D. S
.), amplamente divulgado pela mídia local e redes sociais, teria se gerado na comunidade cuiabana uma intensa comoção pública, linchamento moral e clamor popular.

Esclarece que será julgado não pelos fatos constantes dos autos, mas por sua “personalidade”, havendo risco real de condenação baseada em estigmas sociais e morais, em vez de uma análise técnica da prova. Isso, segundo o requerente, comprometeria a neutralidade e imparcialidade do Conselho de Sentença, essenciais para assegurar um julgamento justo e conforme as garantias constitucionais do devido processo legal e da paridade de armas.

Acrescenta que o próprio requerente, seus defensores e seus familiares vêm sendo alvo de ameaças e hostilidades no meio social local, circunstância que, somada à intensa exploração midiática do suposto Feminicídio, teria produzido comoção pública, linchamento moral e clamor popular.

Sustenta, assim, risco concreto de que o julgamento se afaste dos fatos e das provas dos autos, com comprometimento da neutralidade e da imparcialidade do Conselho de Sentença, em afronta às garantias do devido processo legal e da paridade de armas.

Com estes argumentos, requereu,
liminarmente
, a imediata suspensão
“
do julgamento designado para o dia 08 de julho de 2025, às 09h, na comarca de Cuiabá-MT, com o deslocamento da sessão para comarca diversa da mesma região onde se possa assegurar o julgamento por Conselho de Sentença imparcial e isento
”;
e, no mérito,
o desaforamento do julgamento
para comarca diversa, sugerindo a Comarca de
Rosário Oeste/MT
, ou outra que este Tribunal entender mais adequada para tanto (ID 293743893).

O pedido veio instruído com a
decisão de pronúncia
,
ata de designação da sessão do Júri
e
documentos da alegada repercussão social do crime de Feminicídio
, tais como imagens de redes sociais, reportagens jornalísticas e registros de manifestações públicas (ID 293743894).

Foi
indeferida
a tutela de urgência postulada, pela Desembargadora em Substituição Legal,
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
em suma, porque não restou demonstrada, de plano, a urgência vindicada

(ID 295031872).

Sobrevieram as
informações
prestadas pelo Juízo
a quo,
nas quais se registrou que a referida sessão ocorreu em 8.7.2025, salientando, ademais, que inexiste “
qualquer risco de segurança pessoal do acusado, nos termos preconizados pelo art. 427 do Código de Processo Penal
” (ID 296340880).

Instada a opinar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, pronunciou-se pela
improcedência
do pedido, nos termos do sumário que se transcreve a seguir (ID 296988391):

“
Desaforamento
: Tentativa de homicídio qualificado – Almeja-se o desaforamento do julgamento do acusado, do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT para a Comarca de Rosário Oeste/MT, sob a alegação de que não há condições de garantir um julgamento imparcial e seguro na localidade dos fatos, visto que a imparcialidade dos jurados na comarca de Cuiabá está gravemente comprometida, impossibilitando um julgamento justo -
Inviabilidade
– O desaforamento é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427) – Não se desconhece que o caso em tela alcançou significativa repercussão - No entanto, é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que a mera notoriedade dos fatos, por si só, não é suficiente para justificar o desaforamento, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal - A repercussão midiática deve ser analisada com cautela, não podendo servir como fundamento genérico para o desaforamento, sob pena de se banalizar medida de caráter excepcional - No presente caso, não há qualquer elemento concreto que indique que os jurados da Comarca de Cuiabá estejam contaminados por juízo prévio de valor ou que não possam julgar com base exclusivamente nas provas dos autos - A confiança no Tribunal do Júri pressupõe a capacidade de seus membros de se desvincularem de influências externas, o que permanece plenamente possível na comarca de origem - Os argumentos da defesa são especulativos, à míngua de base empírica, pois a documentação apresentada (prints de comentários em redes sociais e reportagens) refere-se ao caso de feminicídio, ocorrido em 26 de maio de 2025, que não tem relação direta com o crime objeto do julgamento a ser realizado em sessão aprazada para o dia 08 de julho do corrente ano - Além disso, não há registro de incidentes que indiquem tentativa de influenciar a opinião pública local no caso, visto que a instrução processual ocorreu regularmente e não há mobilização midiática recente sobre a tentativa de homicídio imputada ao acusado - Malgrado os prints de comentários em redes sociais e reportagens juntadas pela defesa possuam certo valor simbólico e relevância social, tais manifestações não são suficientes para traduzir, de forma inequívoca, o sentimento coletivo da população de Cuiabá - A alegação acerca da existência de ameaça à segurança pessoal do réu e de seus advogados e familiares, diante da pressão popular, não se mostra suficiente para justificar o desaforamento do julgamento, especialmente quando não acompanhada de elementos concretos e atuais que demonstrem a impossibilidade de garantir sua segurança no curso do processo - O próprio Núcleo de Atuação Estratégica do Poder Judiciário, ao prestar informações nos autos, manifestou-se pela desnecessidade do desaforamento, devendo o julgamento realizar-se normalmente na data designada, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, o que reforça a presunção de normalidade institucional e de capacidade do Estado em garantir a segurança do feito –
Pela improcedência do pedido de desaforamento
”.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR
.
D
R
.

JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA

(PRO
CURADOR DE
JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RODRIGO POUSO MIRANDA
, OAB/MT
12333-
O.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Turma,

Colhe-se da Ação Penal n. 0034122-03.2018.8.11.0042, na qual se alicerça o pleito de desaforamento ora examinado, que
Ricker
Maximiniano de Moraes
foi pronunciado pela suposta prática de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, CP), porquanto, em 23.6.2018, às 23h05min, na Av. General Melo, em frente à “Casa dos Concursos”, nesta Capital, teria efetuado disparos de arma de fogo contra o adolescente
Welington Vinicius Souza Costa
(17 anos), não se verificando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a prova coligida, a vítima
Welington
retornava para casa acompanhada de
Victor Leal de Almeida
e
Victor Marcelo Rodrigues da Costa
, caminhando pela Av. General Melo, quando o grupo se deparou com
Ricker
discutindo com sua namorada (
G. D. S
.). Ao perceber que os adolescentes riam e comentavam entre si,
Ricker
disse-lhes em suas palavras: “
o que vocês estão rindo, VAZA, VAZA
”, momento em que ergueu a camisa, sacou arma de fogo e iniciou uma perseguição. Após alguns metros, quando a vítima reduziu a corrida,
Ricker
efetuou disparos pelas costas, atingindo-a na região glútea esquerda.

A vítima foi submetida a laparotomia de urgência, o que caracterizou perigo de vida, sobrevindo, ainda, debilidade permanente da função urológica, com perda de sensibilidade e necessidade de cateterismo para esvaziamento vesical (Decisão de pronúncia - ID 155375043 – autos originais).

Ulteriormente aos fatos antes delineados, consoante se extrai dos autos n. 1010312-35.2025.8.11.0042, em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital,
Ricker
Maximiniano de Moraes
teria incorrido em novo delito, agora consistente em Feminicídio (art. 121, § 2o, incisos I, III, V e VI, c/c § 2o-A, I, do Código Penal), observadas as diretrizes da Lei n. 8.072/90 e as implicações da Lei n. 11.340/06, em desfavor de sua companheira
G.D.S.

Após cerca de 11 anos de convivência, da qual advieram dois filhos (2 e 5 anos), testemunhas descrevem relação marcada por instabilidade, controle e ciúmes exacerbados por parte do acusado. No dia dos fatos, na cozinha da residência, de modo abrupto e violento, teriam sido desferidos três disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando laceração cardíaca e lesão hepática, com choque hemorrágico como causa imediata da morte.

Após o crime, ele teria deixado o local levando os filhos menores posteriormente entregues aos avós paternos, e, em seguida, fugiu (Denúncia de ID 196772491).

À vista desse quadro a defesa sustenta que a vítima, companheira do requerente e arrolada como testemunha de defesa nos presentes autos, teria desencadeado nesta comarca intensa comoção social amplificada por mídia local, imprensa e redes sociais, com publicações, comentários ofensivos, manifestações populares e ampla difusão midiática.

Assim, entendendo pela possível imparcialidade do Conselho de Sentença, a defesa pretendeu o
desaforamento do julgamento deste caso
(Tentativa de Homicídio contra a vítima
Welington
, praticado em 2018), aprazado para o dia 8.7.2025, para Rosário Oeste-MT.

Em regra, a competência firma-se no foro do local de consumação do delito imputado ao acusado (art. 70 do CPP). No entanto, admite-se o deslocamento do julgamento por desaforamento, providência de índole excepcionalíssima, cabível apenas, quando demonstrados, mediante elementos concretos e atuais, risco à ordem pública, dúvida razoável quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença ou ameaça à segurança pessoal do acusado, nos termos dos
arts
. 427 e 428 do CPP; conjecturas ou apreensões abstratas não bastam para tanto.

Nesse contexto, o artigo 427 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei no 11.689/2008, dispõe expressamente,
in
verbis
:

“
Art. 427.
Se o

interesse da ordem pública o reclamar
,
ou houver

dúvida sobre a imparcialidade do júri
, o
u a

segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.

Destaquei.

Logo, a ausência de elementos concretos que justifiquem essa medida, não se admite o afastamento da regra de competência do foro.

In
casu
, consoante registrado pela douta Magistrada nas informações, após a designação da sessão do Tribunal do Júri para 28.5.2025, sobreveio a destituição do advogado constituído, razão pela qual o ato foi redesignado para 8.7.2025, ocasião em que se decretou a prisão preventiva do requerente, ao passo que a sessão se realizou na data aprazada (ID 296340880).

Em consulta aos autos no sistema
PJe
de 1o grau
, confirmou-se que a sessão de julgamento efetivamente ocorreu em 8.7.2025, tendo o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri prolatado sentença em consonância com o veredito condenatório do Conselho de Sentença, que o julgou culpado pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, em que a reprimenda restou fixada em 12 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 200203172).

A medida não comporta acolhimento.

Primeiro
, as imagens acostadas aos autos, consistentes em capturas de comentários de terceiros no perfil “
estadaomatogrosso.oficial
”, vinculam-se a notícia cuja manchete destaca a prática do crime de Feminicídio (objeto de processo distinto deste), contendo manifestações de repúdio desprovidas de indicação de datas ou de quaisquer elementos que evidenciem, de forma concreta, correlação direta e atual com o julgamento ora em análise.

Por conseguinte, os documentos acostados aos autos dizem respeito a fato estranho ao objeto desta ação, sem liame direto com a Tentativa de Homicídio julgada em 8.7.2025.

Segundo
, ainda que ambos os delitos envolvam o mesmo requerente, não é dado ao Poder Judiciário, com base em meras ilações, presumir eventual “contaminação” do Júri desta Capital por possível repercussão midiática de outro processo. O desaforamento, como medida de índole excepcional, reclama prova específica, atual e idônea de comprometimento da alegada imparcialidade dos jurados e segurança do acusado conforme preceituam os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, o que, no caso, não se delineou.

Terceiro
, conforme consignado pela douta Magistrada nas informações prestadas, a instrução processual desenvolveu-se de forma regular e isenta, sem qualquer registro de interferência de terceiros, manifestações populares ou pressões externas capazes de comprometer a marcha do feito ou macular a higidez do acervo cognitivo. De igual modo, a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri transcorreu sem incidentes, inexistindo notícia de conturbação social, risco à imparcialidade do Conselho de Sentença ou ameaça à integridade física do requerente. Preservando-se, assim, a lisura do procedimento e a paridade de armas.

Nesse ponto, o parecer ministerial, com fundamento em informação do Núcleo de Atuação Estratégica do Poder Judiciário, subscrita pela Juíza de Direito Dra.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio
(ID 296340880), destacou que ausente mobilização midiática recente ou atual referente à Tentativa de Homicídio em apreço, tampouco indicativo de influxos externos capazes de atingir a isenção dos jurados locais, ressaltando que a defesa, de seu turno, limitou-se a apresentar imagens de reportagens alusivas ao Feminicídio, sem correlação direta com o presente julgamento, reforçando o caráter meramente especulativo da postulação (ID 296988391).

Quarto,
é certo que, em 28.5.2025, decretou-se a prisão preventiva do requerente nestes autos, lastreada no óbito da vítima do Feminicídio de autos diversos, a qual, ademais, atua como testemunha de defesa neste caso. Nada obstante, esse fundamento, próprio da tutela cautelar, não traduz comprometimento da isenção do Tribunal do Júri, porquanto a eventual repercussão social registrada em mídias sociais alheias a este feito não constitui prova idônea de qualquer traço de influência sobre estes autos, inexistindo, portanto, elemento apto a indicar contaminação dos jurados.

Ademais, acresça-se que a certidão posterior noticiou o insucesso no cumprimento do mandado de prisão, por ausência de indicação da data da sessão do júri (
ID’s
293743895, 198724145 e 195538013 e ID 195538013 — autos originais).

Quinto
, não obstante a gravidade dos fatos e sua “natural” repercussão, cumpre ponderar que Cuiabá não se trata de cidade pequena e isolada, mas de metrópole de expressivo porte, com população superior a 650.000 habitantes, segundo dados oficiais do IBGE (Censo 2022) (Vide:
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/cuiaba.html
), acostumada a noticiário criminal de ampla difusão e a casos de significativa gravidade. Tal contexto social mitiga o risco de comoção social capaz, por si só, de comprometer a imparcialidade do veredito destes autos por processo diverso que o requerente responde.

Sexto e último,
quanto às assertivas defensivas de que a família do requerente e seu patrono estariam sendo alvo de ameaças por populares, nada foi carreado aos autos a título de comprovação. À míngua de lastro probatório, permanecendo as alegações em
mero in status
assertionis
, não se pode autorizar a movimentação da máquina judiciária com fundamento em afirmações desprovidas de prova.

Em conclusão, a jurisprudência consolidada assinala que o clamor social ou a cobertura midiática, desacompanhados de dados objetivos indicativos de risco concreto à neutralidade do Conselho de Sentença, não legitimam o desaforamento, providência de caráter extraordinário subordinada à prova cabal de comprometimento da imparcialidade, prova
esta
ausente nos autos.

Destacam-se deste Egrégio Tribunal de Justiça, os seguintes escólios de ementa:

“(...) 3.
A simples presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação do crime pela imprensa local e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento da competência
. Pedido de desaforamento julgado improcedente”. (N.U 1018975-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023). Destaquei.

“(..) III. Razões de decidir 3. O
desaforamento
é
medida
excepcional, cabível apenas diante de elementos concretos que demonstrem risco à imparcialidade dos jurados, à ordem pública ou à segurança do acusado.

4. A mera repercussão midiática, ainda que relevante, não configura motivo suficiente para o
desaforamento
, especialmente quando ocorrida anos antes do julgamento e não acompanhada de prova atual e concreta de hostilidade. 5. As informações prestadas pelo juízo de origem são desfavoráveis ao pedido, ressaltando que os jurados convocados são jovens e isentos de vínculos diretos com os fatos. 6. Ausência de indícios de pré-julgamento ou de risco à segurança pessoal do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "1. O
desaforamento
do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica mediante demonstração concreta da parcialidade dos jurados, risco à ordem pública ou à segurança do réu. 2. A mera repercussão midiática do caso, sem comprovação atual de comprometimento dos jurados, não autoriza o
desaforamento
." (...)”. (N.U 1023198-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025).

“(...) III. Razões de decidir 3. O
desaforamento
do julgamento popular é
medida
excepcional que só deve ser admitida nas hipóteses restritivas previstas no art. 427 do CPP, como interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança pessoal do acusado. 4. O incidente envolvendo a filmagem dos jurados pelo advogado de defesa anterior, que resultou na dissolução do Conselho de Sentença, não constitui elemento concreto suficiente para presumir a parcialidade do novo júri, especialmente considerando que os jurados envolvidos na sessão anterior serão excluídos da próxima composição. 5. As informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, que afirmam a inexistência de anormalidade na comunidade local e descartam qualquer comprometimento da imparcialidade dos jurados, são de grande relevância e corroboram a
improcedência
do pedido.
6. A divulgação do caso nos meios de comunicação locais, por si só, não é suficiente para presumir que todos os jurados da comarca estejam parcializados, sendo necessário comprovar concretamente o comprometimento da imparcialidade. 7. O Tribunal do Júri, como instituição democrática, pressupõe que os cidadãos, independentemente do porte da comarca, têm a capacidade de julgar com imparcialidade. O CPP também prevê mecanismos para garantir essa imparcialidade, como a recusa de jurados e o sigilo das votações.
IV. Dispositivo e tese 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “1. O
desaforamento
do julgamento popular só se justifica diante de elementos concretos que comprovem a parcialidade dos jurados, risco à segurança do réu ou comprometimento da ordem pública. 2. A mera divulgação de notícias sobre o caso ou o incidente ocorrido na sessão plenária anterior, sem comprovação concreta de predisposição dos jurados, não é suficiente para fundamentar o
desaforamento
do julgamento.” (...)”. (N.U 1011787-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024). Destaquei.

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
desaforamento
constitui medida excepcional que afeta a regra geral da competência territorial e a garantia constitucional do juiz natural, exigindo interpretação restritiva das hipóteses legais autorizadoras e comprovação inequívoca de sua necessidade. 4. Não se vislumbram elementos concretos e específicos que demonstrem que os jurados da Comarca de Aripuanã estariam impossibilitados de julgar a causa com imparcialidade, sendo insuficiente a mera referência à repercussão midiática de fatos ocorridos há aproximadamente cinco anos. 5. A dinâmica populacional notadamente rotativa do município e a recente atualização da lista geral de jurados, que contempla majoritariamente servidores públicos e bancários locais que sequer residiam no município à época dos fatos, militam contra a alegação de parcialidade. 6. A simples referência a dados estatísticos genéricos sobre violência na região e à existência de apenas uma via de acesso à cidade, sem demonstração de risco específico e atual à integridade física do acusado no contexto da sessão plenária, não autoriza o
desaforamento
com fundamento em dúvida sobre a segurança pessoal do réu. 7. As medidas de segurança solicitadas pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri junto aos órgãos competentes revelam-se adequadas e suficientes para garantir a normalidade e a tranquilidade durante o julgamento, não se justificando o
desaforamento
com base em interesse da ordem pública. 8. A manifestação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, contrária ao
desaforamento
e fundamentada em aspectos concretos da realidade local, reveste-se de particular relevância para a análise do pedido, sendo ele quem detém contato direto e imediato com a comunidade onde ocorrerá o julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de
desaforamento
julgado improcedente. Tese de julgamento: 1.
O
desaforamento
constitui medida excepcional que afeta a garantia constitucional do juiz natural, exigindo demonstração objetiva e inequívoca da presença das hipóteses legais autorizadoras previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal. 2. A simples repercussão midiática de fatos criminosos ocorridos no passado ou referências genéricas a índices de violência, desacompanhadas de elementos concretos e atuais, não se mostram suficientes para justificar o deslocamento excepcional da competência territorial para julgamento pelo Tribunal do Júri
(...)”. (N.U 1000701-17.2025.8.11.0088, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025). Destaquei.

À míngua de dados objetivos que demonstrem risco à neutralidade do Conselho de Sentença ou à salvaguarda do requerente, de sua família e de sua defesa técnica, revela-se incabível o desaforamento pretendido.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento formulado por
Ricker
Maximiniano de Moraes
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(
REVISOR
A
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(10o VOGAL):

Eminentes Pares, conforme mencionou o douto Relator, o júri realizou-se em 08/07/2025, após o indeferimento da liminar de efeito ativo para o desaforamento.

Ainda nas informações, o juízo de origem noticiou a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, considero prejudicado o pedido de desaforamento, na medida em que possui como único objetivo a mudança no
locus
do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual já ocorreu.

Nesse sentido, julgo prejudicado o pleito.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE
ALMEIDA (
1o VOGAL)
:

A
companho
a divergência inaugurada pelo Des.
Wesley Sanchez Lacerda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Penso que, se houver contaminação do júri, isso levará, evidentemente, à nulidade do julgamento.

Por essa razão, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(3o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(5o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO
GIRALDELLI
(
6o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE
LUIZ TADEU RODRIGUES

(7o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LIDIO
MODESTO DA SILVA FILHO
(
8
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

HELIO NISHIYAMA
(
9
o VOGAL):

Acompanho
a divergência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025